Tribunal: TJES
Processo: 5008670-76.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-76.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUBENS ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008670-76.2025.8.08.0030

RECORRENTE: RUBENS ALVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rubens Alves de Almeida
contra decisão da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e do
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
, pela
suposta prática de homicídio qualificado tentado
contra
Waldir Matias
.

A defesa requer a
reforma da decisão de pronúncia
, sob alegação de
legítima defesa putativa
(art. 20, § 1º, do CP), pleiteando a
impronúncia
por ausência de indícios de autoria e inexistência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se há prova incontestável de legítima defesa putativa capaz de ensejar absolvição sumária
, ou se subsistem
indícios suficientes de autoria e materialidade
que justifiquem a
submissão do acusado ao Tribunal do Júri
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, de natureza interlocutória mista não terminativa,
não comporta juízo aprofundado de valor sobre a prova
, cabendo apenas verificar a
existência de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito (CPP, art. 413).

O
Boletim de Ocorrência
e o
Laudo Pericial
demonstram a materialidade delitiva, atestando que a vítima sofreu
ferimento compatível com disparo de arma de fogo na região da cabeça
.

Os
depoimentos da vítima e das testemunhas
são firmes e coerentes ao atribuírem a autoria a Rubens Alves de Almeida, apontando que o disparo foi efetuado
de dentro do quintal do acusado
, pelas
costas da vítima
, sem que houvesse confronto ou ameaça imediata.

A
alegação de legítima defesa putativa
não encontra amparo probatório suficiente. Para ensejar
absolvição sumária
, exige-se
prova inequívoca
de que o agente atuou amparado por excludente de ilicitude, o que não se verifica, devendo a análise ser remetida ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Precedentes do
TJES
confirmam que a dúvida quanto à existência de legítima defesa
deve ser resolvida em prol da sociedade
, impondo-se a submissão do acusado a julgamento pelo
Conselho de Sentença
(TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045; TJES, RESE nº 0000184-47.2021.8.08.0025).

Existindo
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade
, mostra-se correta a
decisão de pronúncia
, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise exauriente das provas.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa (real ou putativa) somente é cabível quando demonstrada de forma incontestável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII
;
CP, arts. 20, § 1º, 23, 121, § 2º, II e IV, e 14, II
;
CPP, art. 413
;
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10/7/2024
;
TJES, RESE nº 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008670-76.2025.8.08.0030

RECORRENTE: RUBENS ALVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RUBENS ALVES DE ALMEIDA
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 14476297, vol. 002, parte 02, pp. 55/57), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra Waldir Matias.

Em razões recursais (ID 14476297, vol. 002, parte 02, pp. 72/75), a defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a ocorrência de legítima defesa putativa, nos termos do art. 20, § 1º, do Código Penal. Diante disso, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade e a consequente impronúncia, por ausência de indícios de autoria e inexistência de dolo.

Emerge da denúncia que 21 de janeiro de 2007, por volta das 23h10min, na Rua Cristo Rei, Bairro Salvador, Município de Sooretama/ES, o denunciado Rubens Alves de Almeida, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi e por motivo fútil, teria efetuado disparo de arma de fogo do tipo espingarda “relepa” (não apreendida), contra a vítima Waldir Afatiat, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu evadir-se do local logo após ser atingida.

Apura-se dos autos que, na noite dos fatos, a vítima participava de festa de aniversário realizada na residência de Geralda da Silva, vizinha à sua, ocasião em que também se encontrava o denunciado, ambos ingerindo bebidas alcoólicas. Encerrado o festejo, quando a vítima retornava à sua residência, supostamente foi surpreendida por Rubens, que, munido de uma ripa, desferiu-lhe um golpe, atingindo-a na região da boca. Após o ocorrido, a vítima dirigiu-se para casa.

Emerge do procedimento investigatório relato de que, ao chegar em sua residência, a vítima desentendeu-se com sua companheira à época, Joelma Coimbra dos Santos, que então deixou o imóvel. A vítima, após repousar por certo tempo, decidiu ir até a casa de seu genitor. No trajeto, avistou o denunciado e o irmão deste, Josimar Alves de Almeida, conhecido por “Cimá”, ocasião em que este último carregava uma arma tipo “relepa” envolta em um saco de linha que trazia nas costas.

Consta ainda que, ao chegar à casa do pai, a vítima fora informada de que o irmão do denunciado, Josimar Alves de Almeida, havia passado pelo local momentos antes e proferido a seguinte ameaça: “avisa ao Waldir que, se ele sair, eu e o Rubinho vamos queimar ele”.

Na sequência narra-se, que, ao deixar a residência do pai e seguir em direção à casa do sogro, onde se encontravam sua companheira e filhos, a vítima teria avistado familiares do denunciado reunidos na via pública, portando facões e paus. Pouco depois, ao passar em frente à casa do denunciado, enquanto retornava à sua moradia, fora atingida por disparo de arma de fogo, desferido pelas costas, que a atingiu na cabeça. As investigações indicam que o disparo partiu do quintal da residência do denunciado, de onde Rubens teria efetuado o tiro.

Após ser alvejada, a vítima correu do local e, em seguida, foi socorrida por ambulância municipal, sendo encaminhada ao hospital para atendimento médico, o que impediu a consumação do homicídio.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 14476297, vol. 001, parte 01, pp. 08/10) e Laudo Pericial (ID 14476297, vol. 001, parte 01, p. 46), atestando que a vítima sofreu ferimento na região da cabeça, compatível com disparo de arma de fogo.

Com relação aos
indícios de autoria
destacou-se que, o próprio recorrente admitiu ter efetuado o disparo, embora afirme ter agido em erro justificável. Contudo, importante observar que os depoimentos da vítima e das testemunhas encontram-se em sentido diverso.

A vítima, Waldir Matias, em seu depoimento judicial, foi firme e coerente ao afirmar que foi surpreendida pelo denunciado quando retornava para casa, sendo atingida pelas costas, por disparo de arma de fogo desferido de dentro do quintal da residência do réu. Relatou que não houve discussão ou contato direto com o agressor no momento do fato, tampouco qualquer gesto ou palavra que pudesse ser interpretado como provocação ou ameaça.

O irmão da vítima, Eleandro Matias, prestou depoimento harmônico e convergente. Afirmou ter presenciado momentos anteriores ao crime, quando o réu, após desentendimento ocorrido durante festa na casa de Geralda da Silva, proferiu ameaças explícitas contra Waldir, afirmando que “ainda acertaria as contas” e “não deixaria barato”. Segundo a testemunha, o acusado, instantes antes do disparo, foi visto portando uma arma de fogo e, logo em seguida, ouviu-se o estampido, sendo a vítima encontrada ferida na cabeça. Eleandro enfatizou que Waldir estava desarmado, caminhava sozinho e não demonstrava qualquer atitude agressiva, sendo alvejado de modo súbito e covarde.

Esses relatos foram corroborados pelos depoimentos dos policiais civis e militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela condução das investigações.

Por outro lado, a versão apresentada pelo recorrente difere substancialmente da narrativa acusatória. Em seu interrogatório judicial e nas razões recursais, Rubens sustenta que agiu em erro plenamente justificável, acreditando estar sob nova agressão da vítima, com quem havia travado luta corporal horas antes, ocasião em que esta o teria ameaçado com uma faca.

Ocorre que o reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Portanto, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que o réu tenha agido amparado pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso em apreço o recorrente alegou que, no dia dos fatos, após desentendimento ocorrido durante a festa, teria sido agredido pela vítima com golpes de faca, conseguindo se desvencilhar e afastar-se do local. Sustenta que, já em sua residência, ao perceber movimentação suspeita e crer que a vítima se aproximava novamente para atacá-lo, agiu impulsionado pelo medo e pela perturbação emocional, efetuando um único disparo, sem intenção de matar. Afirma que acreditava estar sob iminente perigo de nova agressão, o que caracterizaria erro plenamente justificável sobre situação de fato.

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)